Tribunal: CARF
Processo: 10437.723054/2019-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.723054/2019-99
RESOLUÇÃO
2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
EDOARDO DE GRUTTOLA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o Conselheiro Wesley
Rocha, que negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo
Cristian Denny.
Sala de Sessões, em 9 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Ad Hoc

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo Cristian Denny, designou
para redatora ad hoc a Flavia Lilian Selmer Dias, para formalizar o voto do presente acórdão, dado
que o relator original, Conselheiro Wesley Rocha, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDOARDO DE GRUTTOLA contra o
Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o lançamento.
Contra o interessado foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2014, exercício 2015, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 37.637.902,52, em razão da apuração de omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal (fls. 8.954 e seguintes).
A DRJ de origem afastou a multa de ofício qualificada de 150% para 75%.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reproduz as mesmas alegações de primeira
instância, acrescentando o seguinte:
i)
Nulidade parcial do auto de infração aduzindo que houve erro na motivação
do auto de infração;
ii)
Alega o recorrente que a identificação da grande maioria dos depósitos
decorrem de contratos de mútuos realizados com as empresas do Grupo
Enob, notadamente Enob Engenharia Ambiental Ltda., Enob Ecológica S/A,
Eco-Ita Enob Concessão Itapevi, Piracicaba Ambiental S/A, Concessão
Ambiental Jacareí Ltda. e Cotia Ambiental S/A., em que era sócio;
iii)
Alega que, além os dividendos recebidos da empresa Grupo Enob, tomou
empréstimos perante tais empresas para fazer frente aos investimentos que
realizou, principalmente no mercado financeiro e no imóvel que passou a ser
sua residência (Rua Araporé, 90, São Paulo/SP);
iv)
Informa que declarou em sua DIRPF os empréstimos realizados, e que teriam
sido registrados pelas pessoas jurídicas em seus livros contábeis;
v)
Informa que houve a celebração de Instrumento Particular de Consolidação
de Dívidas (fls. 387/393), registrado em cartório e com firma reconhecida,
por meio do qual tanto o Impugnante quanto as empresas do Grupo ENOB
reconhecem a posição dos respectivos passivos e ativos em 31/12/2014;
vi)
Alegou que realizou a devolução dos referidos empréstimos não apenas no
ano de 2014, mas também nos anos subsequentes (principalmente em 2015
e em 2016).
vii)
No que diz respeito aos depósitos bancários de origem não comprovada, o
recorrente alega que devolve a esse Tribunal apenas os depósitos
identificados na conta corrente de Talita de Gruttola, depósitos de mesma
titularidade e novamente depósitos que somam mútuos com as empresas já
citadas.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
3
VOTO VENCIDO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Redatora Ad Hoc
Como redatora ad hoc sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento
adotando não necessariamente coincide com o meu.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente alega que houve falta de motivação adequada ao caso concreto, tendo
em vista que o lançamento se funda no art. 42 art. da Lei n° 9.430/96, bem como também em
razão de identificação de valores advindos de pessoa jurídica.
Com isso, entendeu o recorrente que ora o lançamento se funda em depósitos de
origem não comprovada e outro momento de valores advindos de pessoa jurídica identificada.
Sem razão o recorrente.
A autuação se funda em duas ocorrências: (i) omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas; e (ii) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O fato de identificar os valores na conta corrente do contribuinte por empresa em
que esse seria sócio, não afasta a presunção de que deve haver sempre o recolhimento do tributo
nessas operações, seja na pessoa jurídica ou na disponibilização de rendimentos, caso for
constatado que a natureza da verba possui natureza tributável, ou deve ser declarado em sua
DIRPF como sendo valores não tributados, descrevendo a natureza da operação, a fim de que
possam ser verificados pela Receita Federal do Brasil as declarações fornecidas pelos
contribuintes.
Assim, entendo estar devidamente motivado os atos administrativos fiscais,
promovidos pela autoridade fazendária, consoante o termo de verificação fiscal de e-fls.
8750/8.951, e pela autoridade julgadora de primeira instância.
Ainda, registro que aquilo que não houve motivação ou fundamentação específica
foi devidamente excluída da atuação pela DRJ de origem, no que diz respeito à imputação da
multa qualificada sem a descrição dos fatos que pudessem ensejar a qualificadora da multa.
Destaca-se que, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
4
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei
8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos,
sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias
para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e procedimento de
cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do
auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto
n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
5
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".

DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo ato
da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual realiza as
atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na constituição do
crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuir caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
6
Com isso, no PAF, existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar
é de se transcrever a lição de Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessória, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade,
não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não
houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa gerar a
nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
Foram identificados valores na monta de R$ 38.142.205,97, na conta corrente de
titularidade do recorrente, em decorrência de depósitos realizados por empresas em que o
contribuinte era sócio durante o ano-calendário autuado (2014).
Nesse contexto, a presunção da origem não comprovada foi afastada pela
fiscalização, adotando a metodologia do art. art. 42, §2o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, assim transcrito:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 9578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
7
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos”.
Assim, foi correta a apuração fiscal quanto aos fatos apurados.
Por outo lado, foram apurados os seguintes depósitos:

Para essa acusação, o recorrente alega que realizou mútuos com as empresas do
Grupo Enob, notadamente Enob Engenharia Ambiental Ltda., Enob Ecológica S/A, Eco-Ita Enob
Concessão Itapevi, Piracicaba Ambiental S/A, Concessão Ambiental Jacareí Ltda. e Cotia Ambiental
S/A., em que era sócio.
A defesa toda do recorrente é baseada no fato das empresas terem devidamente
declarados em sua contabilidade as quantias a título de mútuos, durante o ano-calendário de
2014, dos quais tomou empréstimos perante tais empresas para fazer frente aos investimentos que
realizou, principalmente no mercado financeiro e no imóvel que passou a ser sua residência (Rua
Araporé, 90, São Paulo/SP). Naquele ano, conforme se verifica da análise de sua Declaração de
Imposto de Renda - DIRPF (fls. 206), o valor de seus bens e direitos passou de R$ 5.468.768,87 para R$
22.142.026,70, representando uma variação positiva de R$ 16.673.257,80.
Alegou que além dos dividendos recebidos da Enob Ecológica S/A. tomou os respectivos
empréstimos das empresas do Grupo ENOB que ultrapassaram a casa dos R$ 25 milhões, conforme
igualmente declarado em sua DIRPF (e-fls. 9.051 e seguintes).
Porém, a fiscalização não aceitou a justificativa de empréstimos, classificando a quantia
omitida em razão da não oferta desses valores à tributação devida.
Por outro lado, o recorrente entende que a celebração de Instrumento Particular
de Consolidação de Dívidas, devidamente escriturados, no ano-calendário de 2014, juntadas aos
feito nas e-fls. (fls. 387/393), é prova do mútuo realizado.
A fiscalização apurou o seguinte:
“Como forma de comprovação da origem dos depósitos bancários, em suas
Contas Correntes, o Contribuinte apresentou Documento intitulado de
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO AÇÃO DE DÍVIDAS", datado em
04/09/2014, registrado no 3o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica da Capital, registrado no Microfilme sob o número 8.893.075
em 06/11/2014, e, utilizado como base documental para a consolidação de
dívidas em sua DIRPF- Declaração de Imposto de Renda- Pessoas Físicas -
Ex.2015/Ac.2014, como justificativa para a origem dos depósitos bancários.
Fl. 9579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
8
Neste "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS", as partes
"ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA", "ENOB ECOLÓGICA S.A.", "PIRACICABA
AMBIENTAL S.A.", "COTIA AMBIENTAL S.A.", "CONCESSÃO AMBIENTAL JACAREÍ
LTDA." e "ECO-ITA ENOB CONCESSÕES ITAPEVI LTDA", pretensamente
participaram como Empresas que concederam empréstimos ao Contribuinte em
questão, sendo que o mesmo participou como parte devedora, conforme
resposta apresentada no dia 15/10/2018, reproduzida parcialmente abaixo:
O Contribuinte foi intimado em 03/04/19, 24/5/19, e em 16/7/19 a apresentar os
Contratos de Mútuos efetuados com as Empresas do Grupo ENOB, e, a apresentar
documentos de comprovação do recolhimento de IOF- Imposto sobre Operações
Financeiras, decorrentes destes empréstimos.
Intimado a apresentar os "Contratos de mútuos celebrados entre ele com as várias
Empresas", do Grupo ENOB, da qual o Contribuinte é sócio, respondeu no dia
15/04/2019, de que não foram feitos os mesmos (contratos de mútuo), sendo feito um
controle dos créditos e débitos, decorrentes destas operações, na Conta Contábil,
denominada de "Adiantamento de Dividendos - Edoardo de Gruttola", conforme
resposta reproduzida parcialmente abaixo:
Como será visto, o livro razão das empresas possui uma conta denominada
"Edoardo de Gruttola", e é por meio dessa conta que são controlados os créditos
e débitos decorrentes do contrato de mútuo celebrado entre o Fiscalizado e
determinada empresa do GRUPO ENOB.
No entanto, na parte do histórico da conta há uma descrição de "adiantamento de
dividendos - Edoardo de Gruttola", essa descrição está formalmente equivocada,
pois, na verdade, tal conta cuida dos empréstimos (mútuos) entre empresa e o
Fiscalizado.
De fato, as empresas ao escriturarem o livro razão, cometeram esse singelo
equívoco na descrição, o que de nenhum modo desabona a substância material
dos créditos/débitos, qual seja, a de ter por origem um contrato de mútuo.
Porém, intimado a apresentar Contratos de Mútuos e pagamentos de IOF-
Imposto sobre Operações Financeiras, destes empréstimos pretensamente
efetuados com o Grupo ENOB, em 31/05/2019, o Contribuinte respondeu de
que não foi formalizado nenhum Documento escrito, entre as partes,
alegando ser apenas um "Contrato Tácito", com base nos Art. 104 e 107 do
Código Civil”.
Destaca-se que as empresas intimadas para prestar esclarecimentos informaram
que não houve a celebração de um contrato por escrito com o recorrente, mas em verdade, de um
contrato tácito, tal como autorizado pelos artigos 104 e 107 do Código Civil. Informaram que as
empresas escrituraram essas transações em seu Livro Razão, evidenciando as transferências realizadas
ao Fiscalizado, e que muito embora na descrição do livro razão conste que tais valores foram
repassados a título de "Dividendos", tratou-se de mero erro na escrita fiscal, o qual não é capaz de
alterar a substância do ato (verdadeiro empréstimo).
Fl. 9580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
9
Contudo, a fiscalização e a decisão de primeira instância não acolheram como prova
capaz de afastar a acusação fiscal.
Nos termos da decisão a quo, a fundamentação se deu pelo seguinte:
“(...) Tendo a fiscalização descaracterizada tributariamente as alegações de
empréstimo, efetuado pelas citadas empresas para o contribuinte, e, tendo em
vista que a contabilidade apresentada teve uma grande destinação de recursos
para a conta denominada de "ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS- EDOARDO DE
GRUTTOLA'', foi analisada a possibilidade de estas empresas terem auferido
Lucros suficientes, durante o ano-calendário de 2014, que pudessem justificar as
transferências registradas.
Nas auditorias realizadas, foi apurado que, em todas as empresas envolvidas,
contabilmente, não teria como haver uma antecipação/distribuição de
dividendos, conforme contabilizado pelas empresas.
Dessa forma, também não foi aceito, pela fiscalização, como justificativa para os
recursos repassados pelas empresas, a Antecipação/Distribuição de Dividendos.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização concluiu que os valores depositados nas
contas bancárias do contribuinte pelas empresas do Grupo ENOB, contabilizados
como "ADIANTAMENTO DE DIVIDENDO EDOARDO DE GRUTOLA", tiveram a
origem devidamente comprovadas, porém, não foram computados na base de
cálculo dos IRPF- Imposto de Renda de Pessoas Físicas, sendo consideradas como
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
SEM VINCULO EMPREGATICIO.
Além disso, houve pagamentos efetuados pelas Empresas do mesmo Grupo
ENOB, para quitação de títulos/boletos, e lançados contabilmente nas mesmas
Contas de "ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS- Edoardo de Gruttola", que também
foram caracterizados como OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS.
Assim, restando identificado que o repasse financeiro foi efetuado por pessoas
jurídicas e não tendo sido comprovada a tributação desse rendimento, encontra-
se configurada a omissão.
O art. 373 do Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito; e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Nos autos, restaram devidamente demonstrados os repasses dos valores pelas
empresas, ou seja, foi cumprido o ônus probatório do auditor fiscal.
(...)
Nos casos de empréstimos realizados pelas empresas em favor de seus sócios,
como é o caso dos autos, é imprescindível, ainda, a correta escrituração contábil
na empresa, lastreada em contrato de mútuo que especifique o valor, a
Fl. 9581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
10
qualificação das partes, o prazo de devolução e, inclusive, a previsão de incidência
de juros que serão pagos.
No caso, ao contrário do alegado pelo impugnante, não foi apresentado contrato
de mútuo assinado pelas partes, não houve comprovação da
quitação/devolução do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data
do vencimento e não houve a correta escrituração contábil pelas empresas
mutuantes.
Cumpre destacar que, a alegação de que foram recebidos recursos em empréstimo
obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do efetivo ingresso do
numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação da dívida nas declarações de
rendimentos do mutuário e do mutuante e da demonstração de que este último possuía recursos
próprios suficientes para respaldar o empréstimo (precedente Acórdão n.o 106-12836 de
23/08/2002).
Importante destacar que, o registro do Instrumento Particular de Consolidação de
Dívidas empréstimo na escrituração, por si só, é insuficiente para comprovar a saída do numerário
da pessoa jurídica. No presente caso, não foram identificados documentos que possam ser
coincidentes em datas e valores referentes aos montantes transacionados, que possam comprovar
o efetivo ingresso dos recursos alegados no patrimônio da pessoa física do sócio, ou de que houve
a respectivo abatimento nas pessoas jurídicas, de forma a observar a operação realizada.
Ademais, não se exclui a possibilidade de realizações de empréstimos tácitos.
Porém, chama-se atenção ao caso concreto em que são valores e operações elevadas para que
não sejam realizadas as formalidades necessárias.
Quanto à fundamentação da DRJ de que não houve o recolhimento do IOF ao
presente caso, foi justamente no sentido de que se ocorreu de fato a operação de mútuo, deveria
ter tido além das formalidades legais, o recolhimento do imposto que incide na operação, sendo
esse mais um dos motivos de rejeitar a alegação de empréstimo. Ademais, esse custo estaria
previsto na cláusula da 2o do instrumento particular de consolidação de dívidas (e-fl. 389).
Ainda, como se constata do respectivo documento, não há sequer previsão de
devolução dos valores e discriminação de como seriam pagos as dívidas contraídas, tidas como
empréstimos, tendo apenas uma cláusula genérica de que o recorrente poderia efetuar os
pagamentos a “qualquer tempo de maneira parcial ou integral”, não havendo observação da lei
civil aplicada ao caso, em especial do artigo 591, do CCB.
No que diz respeito à alteração de critério jurídico ao lançamento fiscal ou até
mesmo pela DRJ de origem, verifico que não prospera a alegação de critério jurídico.
A forma de lançamento fiscal diz respeito a um procedimento observado pela
fiscalização, e que, portanto, em tese ao refazer esse procedimento não poderia mais ser alterado
o critério jurídico adotado.
Fl. 9582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
11
No presente caso não há dificuldades de compreender e concluir que o lançamento
se deu em razão da constatação de omissão de rendimentos por depósito bancário, e nos
depósitos em que houve a identificação de terceira pessoa na operação, concluiu a fiscalização por
omissão de trabalho sem vínculo empregatício.
Nesse ponto, alegou o recorrente que não estaria na empresa no ano-calendário no
período identificado pela auditoria. Contudo, houve registro inclusive na contabilização das
empresas da operação realizada, e que apurou a fiscalização que se tratava de rendimentos
percebidos das empresas que o contribuinte era sócio ao período identificado.
A alegação de mero erro na contabilidade de distribuição de dividendos também
não pode prosperar, tendo em vista que o suposto erro gera consequências jurídicas, e efeitos
perante terceiros, dentre deles a RFB. Ademais, não foi constatada durante os exercícios seguintes
nenhuma correção do suposto erro, fato necessário para apurar a contabilidade das empresas,
bem como das operações de natureza financeira das delas envolvidas.
Por fim, analisam-se os documentos juntados no recurso nas e-fls. 9.211 e 9.237,
onde constam a informação dos pagamentos dos empréstimos em sua DIRPF do ano-calendário de
2015 e 2016. As declarações por si só não são provas suficientes a afastar a acusação fiscal, pois
não há informações por documentos hábeis e idôneos das empresas dando quitação. Pelo
contrário, o que se verifica é que o recorrente seguiu tomando empréstimos durante os anos-
calendários citados. Inviável acolher essa questão como prova a afastar a acusação fiscal.
Assim, nesse sentido, acompanho a decisão de piso.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O crédito fiscal também foi constituído pela presunção legal da omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 9583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
12
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 9584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
13
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta
hipótese de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não
do acréscimo visado pela tributação1”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital,
quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se
comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente
o conceito de renda como acréscimo (...)”2.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou
“coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja
“ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem
de ter as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos
limites da lei reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode
ser encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa,
aliás, no mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do
código, tais como as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 9585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
14
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer
título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um
dos atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa
de que se é proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que
são a possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o
objeto do direito em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito,
outro bem material ou imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do
direito de defesa do mesmo contra terceiros. 3”
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas 364/365.
Fl. 9586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
15
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdãon.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Assim, passo a analisar as alegações individualizadas do recorrente.
DO DEPÓSITO DE R$ 4.500.000,00 EM CONTA DE TALITA DE GRUTTOLA
O recorrente alega que não possui qualquer disponibilidade sobre os valores
movimentados na conta corrente n° 10691-2, mantida perante a agência 4004 do Banco Itaú, seja em
2014 ou em qualquer outro período, requerendo a exclusão da quantia de R$ 4.500.000,00.
O recorrente aduz que houve contradições nas informações prestadas Talita na e-fl.
8.727, que por sua vez é filha do Sr. Gerson de Gruttola, e que teria realizado o depósito com a
quantia acima citada, destacando que o recorrente não teria gerencia sobre a respectiva conta-
corrente, bem como pela instituição financeira nas e-fl. 8.731, que teria alegado que o documento
em questão trata-se de conta individual. Consta a data da abertura em 31/10/2009 e ultima
alteração em 31/07/2019.
Nas e-fls. 8.379/8.800, consta que a conta corrente seria conjunta ao menos até o
período de 12/12/2018, tendo o Sr. Edoardo de Gruttola como co-titular.
Fl. 9587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
16
Portanto, não há nenhum outro documento da instituição informando que o
recorrente não seria co-titular no período fiscalizado.
DOS DEPÓSITOS QUE SOMAM R$ 276.000,00 – ALEGADOS COMO TRANSFERÊNCIAS DE MESMA
TITULARIDADE
O recorrente alega que a soma total da quantia de R$ 276.000,00 foram transações
realizadas em conta corrente própria, pedindo sua exclusão da autuação:

Sobre esse tema, o recorrente juntou comprovantes em sua defesa e também em seu
recurso nas e-fls. 9.228 e seguintes.
Nessas folhas constam que as operações se deram em razão da modalidade TED
“D”, que de fato são operações realizadas entre mesma titularidade, ou suspag Transf.
Titularidade TED. O termo “Suspag” se refere a um sistema de pagamento utilizado por algumas
instituições financeiras.
Tenho dificuldades de acatar os documentos juntados como prova de identificação
desses depósitos, pois nele consta a informação com data de 11.08.2020, e não há descriminação
do ano-calendário específico de 2014 nesses documentos.
Com isso, acompanho a decisão de piso onde relata que os históricos dos depósitos
efetuados em 24/02/2014, 15/09/2014, 26/11/2014 e 08/12/2014 não evidenciam se tratar de
transferências entre contas de mesma titularidade do contribuinte.
DOS DEPÓSITOS QUE SOMAM R$ 1.689.160,00 – ALEGADOS COMO MÚTUOS COM ENOB
O recorrente alega que os depósitos advindos da conta 17066-5 da agência 3001 do
Banco Itaú foram efetuados pela empresa ENOB ECOLÓGICA, o depósito cuja descrição aponta
"SISPAG EMBU ECOL AMB SA", no montante de R$ 100.000,00, é decorrente da empresa Embu
Ecológica, e o depósito vindo da conta 17055-8 da agência 3001 do Banco Itaú, da empresa
PIRACICABA AMBIENTAL, indicando em seu recurso o seguinte:

Como visto no decorrer do voto, não foi possível identificar que esses valores decorrem
dos supostos empréstimos realizados, faltando documentos hábeis e idôneos que pudesse dar lastro
as suas alegações quanto às operações informadas.
Fl. 9588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
17
As argumentações do recurso dizem respeito somente às alegações de datas e
valores, mas não consegue vencer as constatações da decisão de primeira instância, que não
identificou que a operação decorreria da citada venda das ações.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
Assim, entendo que os argumentos do recorrente, sem lastro capaz de afastar os
apontamentos de omissão de rendimentos feitos pela fiscalização, acabam sendo meras
alegações, desprovidas de provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo
recorrente.
DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ determinou a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de
Recurso de Ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, por força de recurso necessário, tendo em vista a exoneração do crédito fiscal no que diz
respeito a multa qualificada nos seguintes termos:
“Como brevemente mencionado acima, não há no TVF uma menção sequer às
possíveis causas que levariam à qualificação da multa no presente caso, seja com
Fl. 9589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
18
relação às infrações apontadas no item (i), seja com relação às infrações
apontadas no item (ii), parceladas ou impugnadas.
Há, pois, a aplicação de multa de ofício qualificada sem qualquer motivação
válida, ou ainda sem a necessária prova do evidente intuito de fraude, o que
ofende a Súmula CARF n° 14, assim como a Súmula CARF n° 25, que assim
determinam:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Assim, diante da absoluta ausência de motivação, e sem maiores delongas, deverá
essa D. Delegacia, na hipótese de se manter a exigência fiscal, o que se admite
apenas para argumentar, ao menos determinar a redução da multa aqui tratada
aos patamares regulares, afastando a qualificação imotivada”.
Contudo, o crédito exonerado não atinge ao valor de alçada.
Com isso, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de
alçada para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões) , conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada recurso de ofício deve ser
analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve abaixo:
"SúmulaCARFno103:Parafinsdeconhecimentoderecursode ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
Fl. 9590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
19
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63, de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para não acolher a
preliminar arguida e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para não conhecer do
Recurso de Ofício, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
(Voto do Conselheiro WESLEY ROCHA)

VOTO VENCEDOR
Conselheiro DIOGO CRISTIAN DENNY, Redator Designado
Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
O caso, a meu ver, requer que o julgamento seja convertido em diligência, pelas
razões que passo a expor.
Alegou o contribuinte que a suscitada operação de mútuo (adiantamento de
dividendos) foi devidamente registrada em suas DIRPFs e, posteriormente, extinta pela quitação.
Também apresentou documentos contábeis das empresas que, segundo alega,
corroboram suas alegações (documentos anexos ao recurso voluntário de fl. 9152 e ss e à petição
de fl. 9246 e ss.
Além disso, o contribuinte afirmou que seu irmão, Sr. Gerson de Gruttola, também
foi fiscalizado pelas operações de adiantamento de dividendos de empresas do grupo. Contudo,
em vez de ter recebido tratamento similar ao do presente processo, houve o reconhecimento da
Fl. 9591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.058 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.723054/2019-99
20
existência do mútuo, exigindo-se o IOF respectivo (processo no 15.746- 727281/2022-18 – fls.
9263/9265).
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que:
a) analise a evolução dos registros da alegada operação de mútuo/adiantamento de
dividendos em DIRPFs do contribuinte e na contabilidade das empresas mutuantes, considerando
o ano objeto da autuação e seguintes, até a alegada quitação;
b) verifique se houve pagamento de IOF;
c) identifique a similitude ou divergência entre os fatos relacionados ao presente
processo e aqueles apurados na fiscalização do irmão do contribuinte, Sr. Gerson de Gruttola, que
motivaram tratamentos díspares por parte da fiscalização.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de 30
(trinta) dias de prazo para sua manifestação, inclusive para complementar a documentação, caso
julgue pertinente.
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY

Fl. 9592
DF CARF MF
Original